Tribunal: STF
Processo: RE 545470
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL – IAA – ALÍQUOTAS VIGENTES QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo concluiu pela harmonia do tributo com o Diploma Maior, sendo conflitante apenas a possibilidade de a alíquota variar ou ser fixada por autoridade administrativa, ante o princípio da legalidade – Recursos Extraordinários nº 238.166/SP, relator ministro Moreira Alves, Diário da Justiça de 10 de agosto de 2001, e nº 214.206/AL, relator ministro Carlos Velloso, redator do acórdão ministro Nelson Jobim, Diário da Justiça de 29 de maio de 1998.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.